Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. 1.1. A questão em evidência foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 1.2. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65 do CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes - que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
2. A expressiva quantidade de drogas apreendida, bem como a sua diversidade, revela a capacidade de disseminação de entorpecentes em grande escala, sendo incabível a redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar máximo previsto em lei.
3. Recurso conhecido e desprovido.